Tribunal: TJPA
Processo: 0803706-94.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803706-94.2025.8.14.0040

APELANTE: FRANCILEUDE DIAS SOUSA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de nomeação em cargo público de candidata aprovada em 94º lugar em concurso que ofertava 69 vagas, sob o fundamento de ausência de direito subjetivo à nomeação e inexistência de preterição arbitrária pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da alegação de existência de cargos vagos; (
ii
) estabelecer se a contratação de servidores temporários caracteriza preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar tal direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, conforme tese firmada pelo STF no Tema 784, que exige demonstração cabal de preterição arbitrária para conversão em direito subjetivo à nomeação.

A mera existência de cargos vagos, desacompanhada de demonstração de disponibilidade orçamentária e necessidade de provimento, não autoriza a intervenção judicial no planejamento administrativo.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, não se confunde com o provimento de cargos efetivos e, por si só, não caracteriza preterição.

A caracterização de preterição exige demonstração concreta de utilização irregular de contratações temporárias como forma de burlar a ordem classificatória do concurso.

O ônus da prova incumbe à parte autora, que não comprovou de forma inequívoca a alegada preterição, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, IV, “b”, do CPC e a jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada. 2. A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. 3. A demonstração de vagas e da necessidade administrativa deve ser inequívoca para justificar a intervenção judicial na nomeação. 4. O ônus de comprovar a preterição incumbe ao candidato, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 373, I, 489, §1º, IV e VI, 932, IV, “b”, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no RMS 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.237.742/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27/11/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05/2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FRANCILEUDE DIAS SOUSA SILVA em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em cargo público.

A decisão

monocrática

recorrida consignou, em síntese, que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público (94ª colocação para 69 vagas), possuindo mera expectativa de direito, bem como que não restou comprovada a existência de preterição arbitrária e imotivada, nem o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Destacou, ainda, que a mera existência de contratações temporárias não se confunde com a ocupação de cargos efetivos e, por si só, não caracteriza preterição, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 784 da repercussão geral.

Em suas razões de agravo interno

ID nº

31673655, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inadequação do julgamento monocrático, sob o argumento de que houve aplicação genérica do Tema 784 do STF, sem a devida análise das peculiaridades fáticas do caso concreto; (
ii
) a existência de erro na premissa fática adotada na decisão agravada, especialmente quanto à inexistência de prova de cargos vagos e de contratações temporárias; (
iii
) que os documentos constantes dos autos demonstrariam a existência de cargos efetivos vagos em número superior à sua classificação, bem como a manutenção de expressivo quantitativo de contratações temporárias para o mesmo cargo, o que evidenciaria a preterição; (
iv
) violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, em razão da não apreciação dos elementos probatórios apresentados; e (v) pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a apelação seja submetida ao julgamento colegiado e reformada a decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno

ID nº

33711877, o Município de Parauapebas sustenta, em síntese: (i) a tempestividade de sua manifestação; (
ii
) que o agravo interno apenas reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática; (
iii
) o acerto da decisão agravada, proferida em conformidade com o art. 932, IV, “b”, do CPC e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores; (
iv
) que a agravante, aprovada fora do número de vagas, não comprovou a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, ônus que lhe incumbia; e (v) que a existência de contratações temporárias não implica,

automaticamente, direito subjetivo à nomeação. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença julgou improcedente o pedido de nomeação da autora ao cargo de Professor Área I
,

Ciclos Iniciais
,

Zona Urbana, sob o fundamento de que, tendo sido aprovada em 94º lugar em concurso que ofertava 69 vagas, detinha apenas expectativa de direito, não tendo comprovado preterição arbitrária e imotivada pela Administração, sendo insuficiente, para tal fim, a alegação de contratações temporárias; já a decisão monocrática, ao apreciar a apelação, manteve integralmente a sentença, destacando a ausência de prova quanto ao surgimento de vagas e à efetiva preterição, bem como reiterando que contratações temporárias não se confundem com cargos efetivos, aplicando a jurisprudência do STF (Tema 784) e concluindo pelo desprovimento do recurso com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a candidata, aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, faz jus à nomeação em razão da alegada existência de cargos efetivos vagos e da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo, a ponto de caracterizar preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, ou se, à míngua de prova robusta dessas circunstâncias, subsiste apenas a sua expectativa de direito, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 784).

Com efeito, conforme pacificado pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, como regra, mera expectativa de direito à nomeação, somente se convolando em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, desde que comprovada, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, transcreve-se a tese firmada:

Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame

Tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso concreto, é incontroverso que a agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital, ocupando a 94ª colocação para um certame que previa 69 vagas, circunstância que, por si só, lhe confere apenas expectativa de direito.

A controvérsia, portanto, gravita em torno da alegada preterição, a qual, segundo sustenta a recorrente, decorreria da existência de cargos vagos e da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.

Todavia, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, não há nos autos prova robusta e inequívoca apta a demonstrar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante.

A mera existência de cargos vagos, desacompanhada da demonstração de sua disponibilidade orçamentária

e

da efetiva necessidade administrativa de provimento imediato, não é suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação

ou autorizar o Poder Judiciário a intervir no planejamento administrativo do ente recorrido
. Ademais, os documentos juntados não comprovam a totalidade dos cargos ocupados, tampouco evidenciam, de forma cabal, a existência de vagas aptas a ensejar a nomeação compulsória.

No mesmo sentido, a alegação de contratações temporárias não se presta, por si só, a caracterizar preterição. Isso porque, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária destina-se ao atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos, disciplinado pelo art. 37, II, da Carta Magna.

Reforça-se, nesse ponto, que os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo imprescindível a demonstração concreta de que tais vínculos foram utilizados como meio de burla à ordem classificatória do certame.

Nesse sentido, conforme destacado na decisão monocrática, segue também a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo

certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

3.

In

casu
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação.

4.

A admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. porquanto, "são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (
AgInt

no RMS n. 71.798/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,

Dje

19/10/2023)

5. Agravo interno não provido. (
AgInt

no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024,

DJe

de 25/4/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado.

3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público
. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (
AgInt

no

AREsp

1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022,

DJe

de 12/4/2022;

AgInt

no

AREsp

2.033.320/MG, relator Ministro Manoel

Erhardt

- Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022,

DJe

de 30/6/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt

no

AREsp

n. 2.237.742/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023,

DJe

de 30/11/2023)”. (Grifo nosso).

Dessa forma, para que se reconhecesse a preterição, seria imprescindível a demonstração inequívoca de que tais contratações foram realizadas de forma irregular,

para o exercício da mesma atividade,

como mecanismo de burla à ordem classificatória do concurso público

e não a mera apresentação numérica de cargos vagos e contratações temporárias.

Ressalte-se, ainda, que o ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo certo que a tese fixada no Tema 784 do STF exige demonstração cabal da preterição. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não sendo exigível da Administração a produção de prova negativa ou a justificativa genérica para a não nomeação de candidatos aprovados fora das vagas.

No caso em exame, a agravante não logrou êxito em elidir tal presunção, limitando-se a apresentar alegações genéricas e dados que, embora indiquem a existência de contratações temporárias, não comprovam a ilegalidade desses vínculos nem sua utilização como subterfúgio para o preenchimento de cargos efetivos vagos.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, a qual aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de

negar provimento ao recurso de agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

04

de

maio

de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026